Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-40.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO SINAL. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS CONDICIONADA À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA PELA COMPRADORA. INÉRCIA DOS VENDEDORES NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de compra e venda de quotas sociais, condicionado à previa realização de auditoria pela

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO SINAL. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS CONDICIONADA À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA PELA COMPRADORA. INÉRCIA DOS VENDEDORES NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de compra e venda de quotas sociais, condicionado à previa realização de auditoria pela compradora (autora).
2. A compradora pede a restituição do valor pago a título de sinal, acrescido dos encargos contratuais, alegando a rescisão do contrato por culpa dos réus, que não disponibilizaram toda a documentação necessária para a auditoria.
3. Sentença de improcedência. Reforma.
4. Entrega da documentação necessária à realização da auditoria não comprovada pelos réus. Culpa dos vendedores pela não concretização do negócio.
5. Instrumento contratual e nota promissória que estabelecem a obrigação solidária dos vendedores de devolução do sinal.
6. Juros remuneratórios e compensatórios que possuem naturezas distintas. Possibilidade de cumulação.
7. Todavia, os juros remuneratórios, estipulados em 1,1% ao mês, devem ser limitados a 12% ao ano, eis que não se trata de negócio envolvendo instituição financeira.
8. A falta de recolhimento da taxa previdenciária devida à OAB, nos termos da Lei Estadual no 10.394/70, acarreta mera irregularidade administrativa, sujeitando o advogado a eventuais sanções a serem promovidas pela própria instituição, e não a aplicação dos efeitos da revelia.
9. Apelação da autora parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000878-40.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UAB
MOTORS E PARTICIPAÇÕES LTDA, são apelados MÁRCIO ANTONIO
CARLOS MACHADO JÚNIOR, MÁRCIO ANTONIO CARLOS MACHADO,
FERNANDA ACCIOLY CARLOS MACHADO e MARCELO ACCIOLY
CARLOS MACHADO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente o Dr. Fabricio Bonini e Dr.
Luiz Guilherme Halasz", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24008
Apelação Cível no 1000878-40.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo (35a Vara Cível)
Juiz(a): Gisele Valle Monteiro da Rocha
Apelante: UAB Motors e Participações Ltda
Apelados: Márcio Antonio Carlos Machado Júnior, Márcio Antonio Carlos
Machado, Fernanda Accioly Carlos Machado e Marcelo Accioly Carlos
Machado
AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO SINAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
QUOTAS
SOCIAIS
CONDICIONADA À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE
AUDITORIA PELA COMPRADORA. INÉRCIA DOS
VENDEDORES NA ENTREGA DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de compra e venda de
quotas sociais, condicionado à previa realização de
auditoria pela compradora (autora).
2. A compradora pede a restituição do valor pago a título
de sinal, acrescido dos encargos contratuais, alegando a
rescisão do contrato por culpa dos réus, que não
disponibilizaram toda a documentação necessária para a
auditoria.
3. Sentença de improcedência. Reforma.
4. Entrega da documentação necessária à realização da
auditoria não comprovada pelos réus. Culpa dos
vendedores pela não concretização do negócio.
5. Instrumento contratual e nota promissória que
estabelecem a obrigação solidária dos vendedores de
devolução do sinal.
6. Juros remuneratórios e compensatórios que possuem
naturezas distintas. Possibilidade de cumulação.
7. Todavia, os juros remuneratórios, estipulados em 1,1%
ao mês, devem ser limitados a 12% ao ano, eis que não
se trata de negócio envolvendo instituição financeira.
8. A falta de recolhimento da taxa previdenciária devida
à OAB, nos termos da Lei Estadual no 10.394/70,
acarreta mera irregularidade administrativa, sujeitando o
advogado a eventuais sanções a serem promovidas pela
própria instituição, e não a aplicação dos efeitos da
revelia.
9. Apelação da autora parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
377/386, complementada às fls. 426/427 em sede de embargos declaratórios), cujo
relatório adota-se, que julgou improcedente a “ação de cobrança” movida pela
“UAB Motors Participações Ltda.” em face de Márcio Antonio Carlos Machado
Junior, Marcelo Accioly Carlos Machado e Fernanda Accioly Carlos Machado.
Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
causa atualizado.
Insurge-se a autora/apelante, sustentando, preliminarmente,
a irregularidade na representação processual dos réus/apelados, pois só
apresentaram as procurações e substabelecimentos às fls. 349/349 e 350/355, e
não comprovaram o recolhimento das custas de mandato, conforme determina a
Lei Estadual no 10.394/70, de modo que devem ser aplicados os efeitos da revelia,
ou intimados os réus para a regularização necessária.
Com relação ao mérito, ressalta que cobra, através da
presente demanda, o valor de R$ 200.000,00 correspondente à nota promissória
emitida pelos apelados como garantia de retorno do valor pago pela recorrente na
assinatura do “contrato de compra e venda de quotas e outras avenças”, a título de
antecipação de parte do pagamento do preço.
Afirma que restaram incontroversos os seguintes fatos: (i) a
necessidade de pagamento da nota promissória, tendo em vista a indevida retenção
de valores pelos apelados após a rescisão do contrato, implicando em confissão
quanto ao valor objeto da demanda; e (ii) o desfazimento do contrato com
fundamento na cláusula 5a, diante da impossibilidade de finalização da auditoria
por culpa dos réus, que não forneceram toda a documentação necessária e
solicitada, conforme comprovado às fls. 107/111.
Afirma, ainda, que os réus/apelados não comprovaram suas
alegações; que, apesar de terem sido firmados dois aditivos contratuais (fls.
89/103), com o fim de dilatar o prazo para o cumprimento das “condições
pendentes”, dentre elas o fornecimento da documentação necessária para a
auditoria (fls. 104/106), os réus quedaram-se inertes, dando causa à rescisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
contrato em maio/2015.
Destaca que a devolução do valor da nota promissória,
referente ao sinal, estava prevista na cláusula 6a, §2o, do contrato (fls. 50), e foi
mantida no item 3 do segundo aditivo ao contrato (fls. 96/103), bem como
encontra amparo no art. 418, do CC; que não houve má-fé por parte da autora; que
as arras não têm caráter penitencial, já que não há qualquer previsão expressa a
respeito, nem foi ajustado o direito de arrependimento das partes; e que a auditoria
era uma das condições necessárias para a finalização do negócio;
Subsidiariamente,
pede
a
redução
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, considerando-se a real complexidade do trabalho
realizado na demanda.
Contrarrazões às fls. 572/585, nas quais os apelados alegam
que o ordenamento jurídico não prevê a pena da revelia no que tange às custas da
procuração, e que era necessária a prévia intimação da parte para regularização;
que os fatos alegados pela autora foram refutados na contestação; que é
justificável a retenção das arras, tendo em vista a desistência do contrato pela
autora, a qual impôs uma série de requisitos, prorrogou o prazo da auditoria,
converteu o pacto em aquisição, impôs novas garantias perante o CADE, e ao final
requereu uma diminuição do preço previamente estabelecido, impedindo que os
apelados realizassem qualquer venda a terceiros durante esse tempo.
Os recorridos também sustentam que o negócio estava
caminhando de forma correta; que, antes da assinatura do aditivo, e passados 70
dias do início da auditoria, a apelante chegou à conclusão de que a melhor
possibilidade para a compra seria a alienação do estabelecimento, e passou a
exigir diversas garantias, dentre elas a alienação fiduciária de um imóvel; que
fizeram de tudo para satisfazer as absurdas exigências da apelante, sendo que,
passados mais de 130 dias, receberam o novo contrato, e a “UAB Motors” ofertou
valores ínfimos, sob a alegação de que o mercado havia retraído durante o período
em que acontecia a auditoria.
Ressaltam que o contrato foi firmado pelo valor de R$
2.900.000,00, com, cláusula de exclusividade até a finalização da auditoria (entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
03/02/2015 e 31/03/2015); que a autora realizou ato de concentração junto ao
CADE, demonstrando total interesse em adquirir as quotas (em meados de
11/02/2015); enviou aditivo para postergar a data final de conclusão da auditoria
para 10/04/2015 (em 26/03/2015); informou que a melhor forma de aquisição é a
do estabelecimento (em meados de 12/04/2015); enviou contrato para formalizar a
avença (em 13/05/2015); e, surpreendentemente, passou a alegar que o preço
deveria ser alterado em razão do tempo.
Ademais, caso seja acolhido o pedido da autora/apelante,
alegam a impossibilidade de fixação dos juros em 1,1%, já que se trata de juros
moratórios e não compensatórios, com limitação legal a 1%; e que o contrato
prevê a fixação de duas taxas de juros para um único evento, configurando bis
idem, impondo-se a redução nos termos do art. 413, CC.
Recurso regularmente processado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 600).
É o relatório.
I) Em 03/02/2015, as partes firmaram o “contrato de
compra e venda de quotas e outras avenças”, no qual os réus figuraram como
vendedores de 100% das quotas sociais da empresa “SMAFF Japan Automóveis
Ltda.”, a qual tem por objeto a representação e comercialização de veículos e
peças da marca “Nissan” nas cidades de Campo Grande e Dourados, Mato Grosso
do Sul.
A autora, que “detém participações societárias majoritárias
em empresas revendedoras de veículos, serviços e peças credenciadas por
montadoras de veículos tais como a 'Nissan'”, figurou como compradora.
Foi ajustado o preço total de R$ 2.900.000,00, mais o valor
do estoque (fls. 45 cláusula 3a), a ser pago da seguinte forma:
- R$ 200.000,00, na data do contrato, a título de antecipação
de pagamento de parte do preço (sinal), sendo emitida nota promissória (fls.
83/84) pelos vendedores, “como garantia da devolução do sinal” no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
rescisão do contrato na forma prevista na cláusula 6a, §4o;
- R$ 700.000,00 na “data de fechamento”;
- o valor do estoque em 2 dias úteis após o recebimento
pelas partes de relatório relativo à contagem do inventário; e
- R$ 2.000.000,00 em 10 parcelas mensais, iguais e
sucessivas, vencida a primeira no 30o dia após a “data de fechamento”, quando a
compradora deveria emitir, como garantia, 10 notas promissórias, no valor de R$
100.000,00 cada.
Também foi acordado entre as partes, na cláusula 4a, que o
preço de aquisição seria ajustado conforme os parâmetros estabelecidos no
referido dispositivo do contrato (fls. 46/49); e, na cláusula 5a, que, “imediatamente
após a assinatura deste contrato, a fim de confirmar o seu interesse na
implementação da aquisição das quotas, a Compradora, por si, seus consultores,
auditores e advogados ('Consultores'), realizará auditoria completa na
Sociedade, de natureza legal, econômica-financeira, técnica, comercial, de
logística, regulatória e ambiental, bem como relativamente aos ativos e passivos
da Sociedade” (fls. 49 g.n.).
II) Em 11/03/2005, as partes firmaram o “primeiro aditivo
ao contrato de compra e venda de quotas” (fls. 90/95), com ajustes acerca da
cláusula de não concorrência.
O segundo aditivo foi firmado em 31/03/2015 (fls. 97/103),
com prorrogação do prazo até 30/04/2015 para que os vendedores
disponibilizassem toda a documentação necessária para a auditoria.
Assim, a cláusula 6a, caput, e §2o do contrato passou a ter a
seguinte redação:
“CLÁUSULA SEXTA CONDIÇÕES PRECEDENTES
Todas as obrigações das Partes decorrentes deste Contrato,
inclusive a consumação da compra e venda das Quotas, estão
sujeitas ao cumprimento (ou, quando aplicável, renúncia por
escrito pela Parte interessada no seu cumprimento) das
seguintes condições precedentes ('condições precedentes') até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
30 de abril de 2015 (o 'prazo final'):
(i) Conclusão da auditoria em termos satisfatórios à
Compradora, a seu exclusivo critério, até o Prazo Final;
(...)
Parágrafo Segundo Se qualquer das Condições Precedentes
deixar de ser cumprida (ou renunciada, se aplicável) até o Prazo
Final, ou se for constatado que determinada Condição
Precedente não tem como ser cumprida até o Prazo Final
(incluindo em razão de eventual descumprimento pelos
Vendedores da obrigação de disponibilizarem os Documentos e
Informações da Auditoria até a Data Limite) (e essa Condição
não for renunicada, se aplicável), então o Contrato será
considerado automaticamente rescindido, sem quaisquer
penalidades ou consequências para as partes, observada a
obrigação dos Vendedores de devolver o Sinal caso este
Contrato seja rescindido, conforme previsto no Parágrafo
Quarto abaixo.” (fls. 100 destaques no original)

Em 07/07/2015, a compradora encaminhou notificação de
rescisão do contrato por culpa dos vendedores (“ocorre que parte relevante dos
Documentos e Informações da Auditoria não foi disponibilizada pelos Vendedores
para a análise da Compradora até a presente data, não obstante as insistentes
solicitações da Compradora em conversas telefônicas e por meio de
correspondências eletrônicas (e-mails) enviadas à Sociedade e aos Vendedores”),
postulando a devolução do sinal, nos termos da cláusula 6a, §4o.
III) Como o valor em questão não foi devolvido, a
compradora ajuizou a presente ação de cobrança em 08/01/2016.
Através da petição de fls. 152/153, a autora desistiu da ação
em relação à corré Flavia Accioly Carlos Machado, o que foi homologado às fls.
154.
IV) Os réus contestaram às fls. 251/260, alegando má-fé da
compradora, pois, antes da assinatura do aditivo e passados mais de 70 dias do
início da auditoria, a autora teria chegado à conclusão de que seria melhor a
alienação do estabelecimento e não das quotas sociais, e, que os réus, acreditando
que esta seria uma forma de solução, passaram a fixar as bases do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Todavia, ressaltam que, daí em diante, a autora passou a
exigir diversas garantias, dentre elas a alienação fiduciária de um imóvel para
resguardar eventuais ações por sucessão empresarial (fls. 278/293), sendo que, em
13/05/2015, encaminhou aos réus uma minuta do contrato, o qual não fixava o
valor da alienação em R$ 2.900.000,00 como anteriormente ajustado.
De acordo com os réus, a autora ofertou valores ínfimos,
sob a alegação de que o mercado havia retraído durante o período da auditoria e as
tratativas do novo formato de aquisição do estabelecimento, tentando obter
vantagem indevida, sendo devida a retenção do sinal.
No mais, impugnaram os juros postulados na inicial.
V) Réplica às fls. 316/326, na qual a autora alega vício na
representação processual dos réus, que a rescisão do contrato foi provocada pelos
vendedores, os quais não forneceram todos os documentos necessários à auditoria;
nega as alegações dos réus, ressaltando que não comprovaram os fatos alegados e
juntaram documentos sem assinaturas; e destaca que os juros foram
expressamente pactuados na cláusula 6a, §4o.
VI) Intimadas para especificarem provas (fls. 334), a autora
requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 336/337), e os réus manifestaram
interesse na produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora (fls.
338), sendo que o magistrado entendeu desnecessária a produção de provas, dando
por encerrada a instrução processual às fls. 359.
VII) Na r. sentença de fls. 377/386, o MM. Juiz de origem
julgou improcedente o pedido, entendendo que houve desistência da compradora
em arcar com o valor originalmente contratado, e que, possuindo as arras natureza
penitencial, seria cabível a retenção pelos vendedores:
“A questão que se coloca, contudo, trata-se da exigibilidade e
restituição das arras pactuadas. A conclusão, no entanto, é
negativa, tendo em vista a evidente desistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
compradora, em arcar com o valor originalmente
contratado, qual seja, R$2.900.000,00 (dois milhões e
novecentos mil reais), ao argumento de que teria havido uma
retração de mercado durante o período de auditoria.
Como visto alhures, as arras penitenciais são a exceção e
somente elas podem ser perdidas em caso de rescisão
contratual e com previsão expressa. Somente são entendidas as
arras como penitenciais no caso de ser possível o
arrependimento do negócio.
Na hipótese, evidente, portanto, a natureza penitencial das
arras, sendo cabível a sua retenção, pois a rescisão se deu por
iniciativa da autora e tal hipótese encontra-se expressamente
discriminada na citada Cláusula Quarta (fls. 50).
Verifica-se da narrativa exposta que a autora, além de requerer
prorrogação do prazo para auditoria, antes de propor um valor
final aquém do inicialmente pactuado, entendeu por bem
converter o pacto em aquisição de estabelecimento (minuta fls,
296/307) com imposição de novas garantias - Ato de
Concentração junto ao CADE, a alienação fiduciária de um
imóvel para resguardar eventuais ações em seu desfavor por
suposta sucessão empresarial, estando os réus entre fevereiro a
maio de 2015 impedidos de negociar a empresa perante
terceiros.
Nessa ordem de ideias, tendo a demandante dado causa à
rescisão do negócio, aplicável o disposto pelo artigo 418 do
Código Civil, tendo as arras integralmente perdidas por
aquele que der causa à rescisão.
Portanto, é defeso a autora pleitear a a cobrança da nota
promissória dada em garantia. Na hipótese, evidente, portanto,
a natureza penitencial das arras, sendo cabível a sua retenção,
pois a rescisão se deu por iniciativa da autora.” (destaques no
original)

VIII) Feita essa breve síntese dos fatos processuais, deve
ser afastada, de início, a preliminar de vício de representação processual dos réus e
de aplicação dos efeitos da revelia.
Isso porque, além dos réus não terem sido previamente
intimados na origem para saneamento do vício, anota-se que a falta de
recolhimento da taxa previdenciária devida à OAB, nos termos da Lei Estadual no
10.394/70, acarreta mera irregularidade administrativa, sujeitando o advogado a
eventuais sanções a serem promovidas pela própria instituição, e não a aplicação
dos efeitos da revelia.
Nesse sentido, aliás, destacam-se os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Falência. Decisão pela irregularidade de representação
processual de credor por falta de recolhimento de taxa
incidente sobre a juntada de mandato, com determinação de
desentranhamento de petição e de seus documentos. Agravo de
instrumento. Ausência de intimação do patrono do credor para
providenciar a juntada da taxa previdenciária devida à OAB. A
falta de recolhimento da referida taxa, ademais, representa
mera irregularidade administrativa, nos termos da Lei
Estadual 10.394/70, sujeita apenas a sanção promovida pela
instituição beneficiária, não ensejando o desentranhamento de
petição ou dos documentos que a acompanham. Reforma da
decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.” (Agravo de
Instrumento
no
2191602-22.2018.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini,
j. em 27/11/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Recolhimento tardio da taxa
de mandato devida à Ordem dos Advogados do Brasil Mera
Irregularidade administrativa sanável a qualquer tempo

Inadmissibilidade do desentranhamento da peça de defesa.
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2261530-65.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. João Batista Vilhena, j. em 09/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. Ausência do recolhimento da taxa de mandado.
Sobrestamento do feito até manifestação do IPESP. Tutela
antecipada que busca o prosseguimento da ação determinando a
citação da agravada. Taxa de mandato que tem natureza
previdenciária e não influencia na validade da representação
processual das partes. Mera irregularidade. Reforma da decisão
que é imperativa. RECURSO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2086154-60.2018.8.26.0000, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flavio, j. em 10/07/2018)

IX) Por conseguinte, ainda em sede de preliminar, destaca-
se que a rescisão do contrato entre as partes é questão incontroversa, e que a
presente demanda visa, tão somente, a devolução de valor pago a título de sinal
pela autora (compradora).
Anota-se, inclusive, que o contrato firmado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
estabeleceu a responsabilidade solidária dos vendedores na devolução do sinal no
caso de rescisão do contrato (cláusula 6a, §4o - fls. 51), de modo que a credora
poderia demandar o valor integral em face de qualquer um dos vendedores.
Desse modo, não há que se falar em hipótese de
litisconsórcio passivo necessário, sendo certo, ainda, que não houve interposição
de qualquer recurso quanto à decisão de fls. 154, que homologou a desistência do
feito em relação à corré Flavia Accioly Carlos Machado.
Nem mesmo no presente recurso, ou em contrarrazões é
discutida essa questão, de modo que a pretensão condenatória deve ser analisada
apenas em face dos demais corréus.
X) Superadas todas essas questões, e respeitado o
entendimento do MM. Juiz de origem, é de rigor a reforma da r. sentença, com a
condenação dos réus à devolução do valor do sinal, representado pela nota
promissória de fls. 83/84, nos termos da cláusula 6a, §§2o e 4o.
Em que pesem as alegações dos réus, no sentido de que a
autora teria desistido do negócio, impondo novas exigências, a alteração da
natureza do contrato e a redução do preço, observa-se que os vendedores não
comprovaram o cumprimento de suas obrigações a fim de que o contrato pudesse
ser concluído na forma como ajustado às fls. 39/69 e nos aditivos de fls. 90/95 e
97/103.
O que as partes pactuaram foi a compra e venda de quotas
sociais, condicionada à prévia realização de auditoria pela compradora, “a fim de
confirmar o seu interesse na implementação da aquisição das quotas” (fls. 49).
E para a realização da referida auditoria, os vendedores
assumiram a obrigação de “disponibilizar ou fazer com que sejam
disponibilizados à Compradora e seus Consultores, no período compreendido
entre a assinatura do presente Contrato e até a data limite de 31 de março de
2015 (...) todos os documentos e informações que venham a ser solicitados por
escrito pela Compradora (...)” (fls. 49/50).
Os réus, todavia, não demonstraram o efetivo cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de tal obrigação, a fim de viabilizar a auditoria.
A autora (compradora) comprovou o envio de email aos
réus, solicitando documentos, em 12/03/2015 e 20/03/2015 (fls. 107/108), sendo
que a inércia dos réus (vendedores), na disponibilização desses documentos
necessários acabou corroborada pelo 2o aditivo ao contrato, firmado em
31/03/2015 (fls. 97/103).
No referido aditivo foi prorrogado o prazo para
fornecimento da documentação e informações pelos vendedores até 30/04/2015
(data-limite).
Cabia aos réus, assim, comprovarem a entrega de toda a
documentação até a referida data (30/04/2015), o que poderia ser feito mediante a
juntada de simples recibo de recebimento pela compradora, ou de cópia de emails
com a entrega dos documentos, por exemplo.
Nada, porém, foi apresentado pelos réus/apelados para
demonstrar o cumprimento da obrigação.
Ressalta-se, por conseguinte, que eventuais novas tratativas
de alteração da natureza do contrato (de venda de quotas para alienação de
estabelecimento), sinalizada pelos emails de fls. 277 e 294/295, também não
conferem aos réus a possibilidade de retenção do sinal de R$ 200.000,00 pago
pelo contrato original de compra e venda das quotas.
Isso porque, além de não comprovada a disponibilização
dos documentos necessários para a concretização do negócio pelos vendedores,
não há prova de que tenha havido efetiva novação.
Os contratos juntados às fls. 278/293 e 296/307
(“instrumento particular de contrato de alienação fiduciária de imóveis em
garantia e outras avenças” e “instrumento particular de acordo sobre a
concessão de revenda Nissan e outras avenças”) não estão subscritos, nem
datados, e a autora sequer figura como parte nos referidos contratos.
À luz de todas essas circunstâncias, e considerando-se que a
efetivação do negócio estava condicionada à prévia realização de auditoria pela
compradora, sendo tal auditoria, por sua vez, condicionada à apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
documentos pelos vendedores, o que não foi comprovado, deve ser reconhecida a
culpa dos réus pela não concretização da avença.
Nesse sentido, foi clara a redação conferida ao §2o da
cláusula 6a do contrato, pelo 2o aditivo:
“Parágrafo Segundo Se qualquer das Condições Precedentes
deixar de ser cumprida (ou renunciada, se aplicável) até o Prazo
Final, ou se for constatado que determinada Condição
Precedente não tem como ser cumprida até o Prazo Final
(incluindo em razão de eventual descumprimento pelos
Vendedores
da
obrigação
de
disponibilizarem
os
Documentos e Informações da Auditoria até a Data Limite)
(e essa Condição não for renunicada, se aplicável), então o
Contrato será considerado automaticamente rescindido,
sem quaisquer penalidades ou consequências para as partes,
observada a obrigação dos Vendedores de devolver o Sinal
caso este Contrato seja rescindido, conforme previsto no
Parágrafo Quarto abaixo.” (fls. 100 destaquei em negrito)
Desse modo, impõe-se a condenação solidária dos corréus à
devolução do sinal de R$ 200.000,00 à autora.
XI) Anota-se, por conseguinte, que não há controvérsia
quanto ao termo inicial da mora (07/05/2013), cinco dias úteis a contar da do
prazo final para cumprimento das condições, que foi prorrogado para 30/04/2015,
no segundo aditivo contratual.
Discutem os réus, todavia, a impossibilidade de cobrança de
juros de 1,1% ao mês, negando a natureza compensatória e a inobservância do
limite de 1%, e o bis in idem com a cumulação dos juros de mora de 1%.
Referidos encargos estão previstos na cláusula 6o, §4o do
contrato e na nota promissória de fls. 83/84:
“Parágrafo Quarto no caso de rescisão deste Contrato, os
Vendedores
obrigam-se,
solidariamente,
a
devolver
à
Compradora o valor equivalente ao Sinal, acrescido de juros
correspondentes a 1,1% (um vírgula um por cento) ao mês,
incidentes a partir da presente data e até a data de seu efetivo
pagamento à Compradora, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
contados da rescisão deste contrato (...) Se o Sinal não for
realizado dentro do prazo aqui previsto, os Vendedores deverão
pagar o valor vencido e não pago acrescido de correção
monetária pelo IGP-M e juros de mora correspondentes a 12%
(doze por cento) ao ano, calculado pro rata temporis. Caso o
atraso no pagamento seja superior a 30 (trinta) dias, então os
Vendedores estarão sujeitos também à multa moratória
correspondente a 2% (dois por cento) do valor vencido e não
pago.” (fls. 52)
“Caso esta Nota Promissória não seja paga na data de
vencimento acima mencionada, o valor vencido e não pago será
acrescido de correção monetária pelo IGP-M (...) e juros de
mora correspondente a 12% (...) ao ano, calculado pro rata
temporis, contados a partir da data de vencimento acima
mencionada até a data em que esta Nota Promissória for
integralmente paga. Caso o atraso no pagamento seja superior a
30 (trinta) dias, então os Emitentes estarão sujeitos também à
multa moratória correspondente a 2% (...) do valor vencido e
não pago.” (fls. 84/85)
XI.a)
Primeiro,
cumpre
ressaltar
que
os
juros
remuneratórios e os juros moratórios possuem naturezas distintas, e, portanto,
podem ser cumulados.
Os primeiros, destinam-se à remuneração do capital de
outra pessoa, ao passo que os moratórios são devidos no caso de atraso na
restituição do capital ou descumprimento da obrigação, conforme lição de Hamid
Charaf Bdine Junior:
“Juros são os rendimentos do capital. Representam frutos civis,
isto é, o pagamento pela utilização de determinado bem por um
terceiro que não seja o titular do direito de usá-lo (art. 95).
Os juros podem ser compensatórios ou moratórios. Os
compensatórios remuneram a utilização do capital de outra
pessoa. Decorrem, portanto, da utilização consentida de capital
de outrem, devendo ser previstos no contrato e estipulados
pelos contratantes. Os moratórios são devidos nos casos em que
houver atraso na restituição do capital ou descumprimento de
obrigação.” (Código Civil Comentado
doutrina e
jurisprudência. 12a ed. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri:
Manole, 2018. p. 402)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Daí porque, não há óbice à cumulação, ressaltando-se que
os juros de 1,1% possuem natureza compensatória, inclusive à luz da previsão
expressa da nota promissória, no sentido de que os emitentes obrigam-se ao
pagamento de R$ 200.000,00, “acrescido de juros correspondentes a 1,1% ao mês,
incidentes a partir da presente data” (fls. 83), e de que, para a hipótese de
inadimplemento, seriam devidos os juros de mora de 12% ao ano.
XI.b) Já em relação à estipulação dos juros remuneratórios
mensais de 1,1%, impõe-se o reconhecimento da abusividade, haja vista que
apenas as instituições financeiras, ou a elas equiparadas, não sofrem a limitação
imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), de 12% ao ano, o que não é o
caso da empresa autora.
A respeito, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal
de Justiça sobre os juros remuneratórios:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE AUTORA.
1. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n.
1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo
o rito dos recursos repetitivos).
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso,
circunstância inocorrente na hipótese dos autos.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp no
1454960/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em
29/10/2019 - sublinhei)
Logo, os juros remuneratórios postulados na exordial
deverão ser limitados a 12% ao ano.
Anota-se, no mais, que não é o caso de aplicação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
406, do CC, pois não se trata de juros moratórios.
XII) Conclusão.
Diante de todos esses fundamentos, o apelo da autora deve
ser parcialmente provido, para condenar os corréus, solidariamente, ao pagamento
de R$ 200.000,00, com correção monetária pelo IGP-M, juros moratórios de 1%
ao mês e juros remunerátórios de 1% ao mês, desde 07/05/2013, além da multa
moratória de 2%, prevista na cláusula 6a, §4o, do contrato.
Diante da sucumbência ínfima da autora, os réus deverão
arcar com os honorários de sucumbência que ficam arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação da
autora.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)